Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003511-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MAURICIO HENRIQUE CHRISTONI - CPF: 074.810.138-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO
DECISUM
AGRAVADO – NÃO CONHECIMENTO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – PROVIMENTO PARCIAL.

Em vista de a decisão que reconheceu o excesso de execução não ter sido fundamentada na inclusão do valor das custas processuais, não deve ser conhecido o Recurso, quanto a este ponto.

Os
honorários advocatícios, não havendo condenação, devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maurício Henrique Christoni, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Recorrido, reconhecendo o excesso de execução e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o excesso de execução foi gerado pelo fato de ter incluído no cálculo o valor das custas iniciais, as quais tem direito de reivindicá-lo, em vista de ter tido sucesso na demanda judicial.

Aduz que não deu causa ao excesso do cálculo, pois a propositura da ação deu-se por culpa do Recorrido e, por isso, não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Defende que, no caso, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no valor do proveito econômico obtido e não sobre o valor da Execução, visto que o feito executivo não fora extinto.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para que seja excluída a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e, subsidiariamente, que seja utilizado, como base de cálculo, o valor do proveito econômico obtido.

Determinei o processamento do Recurso (id. 160040201, págs. 01/02).

O Agravado não apresentou contraminuta (id. 166706197, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, deixa de emitir parecer, em virtude de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 169871682, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maurício Henrique Christoni, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentada pelo Recorrido, reconhecendo o excesso de execução e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos de origem que Maurício Henrique Christoni propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais, em face do Estado de Mato Grosso, visando à sua condenação ao pagamento dos valores, referentes aos períodos de licença-prêmio não usufruídas e não averbadas para fins de aposentadoria, no valor de R$ 202.263,68 (duzentos e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

O pedido foi julgado procedente, para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças-prêmio, devendo os valores serem apurados em fase de liquidação de sentença, bem assim para condenar o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Veja-se:

ISTO POSTO
, com base na fundamentação retro,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
da inicial para declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia das licenças prêmios conforme documento ID no. 25305198, sendo que os valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.
(Sic).

Havendo o trânsito em julgado (id. 76117226, pág. 01 – autos de origem), Maurício Henrique Christoni apresentou o pedido de liquidação da sentença, indicando o valor de R$ 275.248,54 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução (id. 81610986, págs. 01/06 – autos de origem).

O Julgador singular prolatou sentença, julgando procedente a Impugnação, por entender que o Exequente atualizou os valores com juros da caderneta de poupança e utilizando-se do índice precatório – Resolução n. 30/2019, quando deveria ter feita de acordo com o Tema n. 810, do STF. Veja-se:

ISTO POSTO
, ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presentes Impugnação à Execução, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Fixo honorários sucumbenciais em 10% do valor da execução, nos termos do art. 85, §1o e § 2o do CPC.

No mais defiro o pedido de destaque nos honorários contratuais do advogado da parte exequente acostado ao ID: 76989615.

Quanto à atualização dos valores carreadas pela exequente, estas deverão ser atualizadas pela contadoria judicial, nos termos da presente decisão, aplicando-se juros de mora no importe de 0,5% ao mês, e correção monetária através do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), contados a partir da citação válida. (Sic).

Inconformado, o Exequente opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando a ocorrência de contradição, pois a divergência da cobrança deu-se em razão de estar exigindo o reembolso do valor das custas processuais, bem assim que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o proveito econômico obtido e não o valor da Execução (id. 101056955, págs. 01/09 – autos de origem).

O Magistrado
a quo
rejeitou os Declaratórios,
in verbis
:

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Contra essas decisões, Maurício Henrique Christoni interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, defendeu a ocorrência de excesso de execução, em vista da utilização dos índices de correção monetária e dos juros de mora, aplicados pelo Exequente, ora Agravante, não havendo, portanto, menção à inclusão dos valores das custas iniciais, na planilha de cálculos do débito executado.

O Magistrado
a quo
, diferentemente do sustentado pelo Agravante, reconheceu o excesso de execução, em razão de o débito ter sido corrigido com juros da caderneta de poupança e ter utilizado o índice precatório – Resolução n. 30/2019 e não pela inclusão dos valores, referentes às custas processuais.

Com efeito, constou da decisão que julgou procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, os seguintes fundamentos:

Neste contexto, o ora Exequente apresentou sua Execução de Título Extrajudicial pleiteando o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, e que não foram pagos, além disso,
atualizou os referidos valores com juros de caderneta de poupança e utilizando o índice precatório – Resolução 303/2019.

Em contrapartida,
o Estado De Mato Grosso apresentou os presentes Embargos, pugnando pela aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária, bem como, a aplicação de juros simples de 0,5% ao mês
, defende o embargante, a ocorrência do
excesso de execução
, uma vez que os valores indicados pelo Exequente configura patente enriquecimento ilícito às custas do Estado.

Assim, verifica-se que nos presentes embargos à execução a discussão
cinge-se quanto à correta utilização dos índices de correção monetária e juros de mora
.

Cumpre esclarecer que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública a taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança, qual seja de 0,5%, ao mês, nos termos do art. 1°-F da lei n°. 9494/97. Entretanto em relação à atualização monetária o Supremo Tribunal Federal firmou nova tese no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual fora declara a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial (TR), como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas em face da Fazenda Pública, e passou-se a utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), por ser o índice que melhor reflete a inflação. Senão vejamos:

“

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)”.

No mesmo sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA –CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA DEVIDAS - DÍVIDA DE VALOR– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FEITO NÃO EMBARGADO – POSSIBILIDADE NO CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Tratando-se de condenação da Fazenda Estadual em favor de servidor público, consoante novel entendimento do STJ, proferido nos autos do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a atualização monetária deverá observar aos seguintes critérios: a) relativamente à correção monetária, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001; b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória no. 2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1o-D da Lei no. 9.494/97, e desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).Mantém-se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais quando atendidos os parâmetros previstos nas alíneas do parágrafo 3o do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, e observada a disposição do parágrafo 4o do mesmo artigo. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

(Apelação / Remessa Necessária 140334/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Além disso, frise-se que a capitalização dos juros em desfavor da fazenda pública a se utilizar em desfavor da fazenda pública, nos termos da jurisprudência supracitada, é a capitalização simples.

Portanto
, verifica-se que a impugnação à execução do Ente Público merece prosperar, tendo em vista que,
a embargada aplicou juros de caderneta de poupança e utilizando o índice precatório – Resolução 303/2019
. (Destaquei).

Denota-se da decisão transcrita que inexiste qualquer menção, quanto à (im)possibilidade de inclusão, na planilha do débito executado, do montante do valor das custas processuais.

Na verdade, esta tese somente foi levantada nos Embargos de Declaração que foram rejeitados pelo Magistrado
a quo
, por entender que o Embargante pretendia rediscutir a matéria já apreciada e julgada contrária a seu interesse.

Dessarte, entendo que, em virtude de o reconhecimento do excesso de execução não ter sido fundamentado na inclusão do valor das custas processuais, no débito executado, o Agravo de Instrumento, quanto a este ponto, não merece conhecimento.

Saliento que, ainda que tivesse sido apreciada a questão pelo Juízo singular, não obteria êxito, porque o reembolso do montante das custas processuais não se mostra cabível quando não houver condenação expressa da parte sucumbente ao ressarcimento do valor antecipadamente recolhido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REEMBOLSO DE CUSTAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1.
Depreende-se do disposto no § 2o do art. 82 do CPC
a necessidade de que a parte sucumbente seja expressamente condenada a ressarcir a parte vencedora das custas recolhidas antecipadamente
, não sendo possível, do ponto de vista processual, considerar que a condenação está implicitamente jungida à sucumbência
.

2.
Logo, se a decisão exequenda nada estabelece acerca do reembolso das custas judiciais adiantadas, não há título executivo a sustentar a cobrança via cumprimento de sentença
. (TRF4, AG 5003296-58.2021.4.04.0000, Sexta Turma, Relator Júlio Guilherme Berezoski Schattschneider, julgamento em 10/04/2021). (Negritei).

O Agravante afirma que
os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados com base no valor do proveito econômico obtido e não sobre o valor da Execução.

Sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários do advogado passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, em último caso, sobre o valor da causa e, em se tratando da Fazenda Pública, observa-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...).

§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I. o grau de zelo do profissional;

II. o lugar de prestação do serviço;

III. a natureza e a importância da causa;

IV. o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
- Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre
o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Destaquei).

No que se refere à base de cálculos dos honorários, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.076, deixou expresso que primeiro critério a ser adotado é a condenação, segundo o proveito econômico obtido e, por fim, o valor da causa. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. (...).

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) (...).

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

In casu
, observa-se que inexiste condenação, porque se trata de Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que houve o reconhecimento de excesso de execução. Logo, não poderia o valor da Execução ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Por outro lado, não há dúvidas de que há um proveito econômico constatável, já que o pedido, formulado na Impugnação foi acolhido, reduzindo, de consequência, o montante do débito.

Nessa senda, quanto ao pedido subsidiário, tenho que o Recurso deve ser provido, para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor constante da planilha de cálculo apresentada pelo Agravante e aquele indicado pelo Recorrido.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO PROVIDO.

1- Na inteligência do artigo 85 do CPC/2015, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação.
Não havendo condenação, sobre o proveito econômico da demanda.
Não sendo mensurável o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa.

2-
Em casos em que é possível apurar o proveito econômico da parte vencedora, a base de cálculo dos honorários advocatícios não será o valor da causa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0338.12.008454-0/002, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1a Câmara Cível, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 15/12/2022). (Negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

1. A exceção de pré-executividade, consagrada pela jurisprudência e pela doutrina, é uma defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado nos autos da execução, por simples petição, desde que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo.

2. No tocante à inexigibilidade parcial do título executivo, não há que se falar em proveito econômico, haja vista que acolhimento da exceção de pré-executividade apenas declarou algo que já havia sido reconhecido voluntariamente pelo exequente.

3. No tocante à multa da cláusula penal, sendo possível aferir qual o proveito econômico obtido pelo executado, os honorários advocatícios de seus patronos devem ser fixados com base neste, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

4. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.076582-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9a Câmara Cível, julgamento em 31/08/2021, publicação da súmula em 08/09/2021). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maurício Henrique Christoni, para reformar a decisão recorrida, tão somente para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido, ou seja, o montante correspondente ao excesso de execução, mantendo, contudo, o percentual fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023